Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736436-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RIBEIRO GALVAO APELADO: EMERSON RAMALHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos da decisão de ID 33774047, ante ao falecimento de JOÃO RIBEIRO GALVÃO (apelante) reconheci a extinção do mandato do advogado e determinei a suspensão do feito por 2 (dois) meses. Transcorrido o prazo in albis, estendi a suspensão por mais 2 (dois) meses, por ainda se encontrar suspensa a execução de título extrajudicial em tramitação na 1a instância, autos n. 0719827-83.2020.8.07.0001 (ID 37086587). Por fim, na petição de ID 39871081, EMERSON RAMALHO DE ALMEIDA (apelado) formulou pedido de homologação de acordo realizado para extinguir a demanda, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Para a homologação do acordo extrajudicial, é necessária a regularização do polo ativo, na pessoa do representante do espólio de JOÃO RIBEIRO GALVÃO, bem como a juntada de procuração do respectivo causídico dotado de poderes especiais. Isto posto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o espólio de JOÃO RIBEIRO GALVÃO regularize o polo ativo, com comprovação da devida representação processual por inventariante e com a juntada de procuração de advogado com poderes para transigir. Superada essa etapa, determino a manifestação do apelante acerca do acordo extrajudicial noticiado nos autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora